Tribunal: TJSP
Processo: 0005082-26.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão ao regime aberto – Possibilidade – Preenchimento dos requisitos legais – Falta de informações concretas a respeito do demérito à progressão – Longa pena a cumprir não obsta a concessão do benefício – Suficientemente demonstrado o preenchimento do requisito de ordem subjetiva – Recurso de agravo em execução provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005082-26.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
LUCIO SOUZA DA LUZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005082-26.2020.8.26.0482 -Voto no 15043
2
Voto no 15043
Agravo em Execução Penal no 0005082-26.2020.8.26.0482
Comarca de Presidente Prudente
Agravante: Lúcio Souza da Luz
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Atis de Araújo Oliveira
Ementa
Agravo em Execução Penal Progressão ao regime aberto
Possibilidade Preenchimento dos requisitos legais Falta de
informações concretas a respeito do demérito à progressão
Longa pena a cumprir não obsta a concessão do benefício
Suficientemente demonstrado o preenchimento do requisito de
ordem subjetiva Recurso de agravo em execução provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
condenado LUCIO SOUZA DA LUZ contra a decisão que indeferiu sua
progressão ao regime aberto.
Na minuta de agravo a Defesa argumenta que além de já
ter sido cumprido o prazo exigido para a progressão foi apresentado atestado de
bom comportamento carcerário e realizado exame criminológico, cujo resultado foi
favorável ao benefício.
Pleiteia, assim, a progressão ao regime mais brando.
Contraminutado o recurso e mantida a decisão, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005082-26.2020.8.26.0482 -Voto no 15043
3
Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se da documentação acostada aos autos que o
sentenciado cumpre a pena de 09 anos, 11 meses e 07 dias de reclusão, pois foi
condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e de dois delitos de
roubo, tendo iniciado o cumprimento em 20 de agosto de 2016, contando com pena
a cumprir até 26 de julho de 2026.
O agravante demonstrou o atendimento do requisito
objetivo necessário à progressão ao regime aberto.
Em relação ao requisito de ordem subjetiva, o
sentenciado apresentou atestado de bom comportamento carcerário e o boletim
informativo indica que a última falta disciplinar foi praticada em 2012.
Outrossim, desde que obteve a progressão ao regime
semiaberto, em 26 de setembro de 2018, não há notícias quanto ao descumprimento
de saídas temporárias.
E submetido ao exame criminológico na ocasião em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005082-26.2020.8.26.0482 -Voto no 15043
4
pleiteou a progressão ao regime semiaberto, o laudo foi favorável à concessão da
benesse, inexistindo informações atualizadas a respeito da modificação deste
cenário.
Consigno ainda que o MM. Juiz assinalou na decisão de
indeferimento da progressão de regime que a execução da pena do agravante tramita
em autos físicos, os quais estão impossibilitados de acesso em razão do Provimento
CSM n. 2549/2020, que estabeleceu o trabalho remoto, de modo que não haveria
acesso a todas as informações correspondente ao cumprimento de sua pena.
Tal circunstância, contudo, não pode prejudicar a análise
do benefício ao qual o agravante faria jus, à luz das informações contidas no boletim
informativo juntado ao presente agravo.
Por outro lado, é certo que o sentenciado possui longa
pena a cumprir, mas, como se sabe, tal aspecto é insuficiente a obstar a progressão
ao regime prisional mais brando.
Vale consignar por fim que o agravante obterá a
progressão ao regime aberto, tornando tal providência adequada a intermediar o seu
retorno ao convívio social, até mesmo porque eventual descumprimento das regras
acarretará a sua imediata regressão ao regime mais grave.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PROVIMENTO
AO AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Andrade de Castro
Relator